Tribunal: TJPA
Processo: 0802483-82.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802483-82.2021.8.14.0061

APELANTE: MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802483-82.2021.8.14.0061

APELANTE: MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES

ADVOGADO DO(A) APELANTE: AMANDA LIMA SILVA - TO9807-A

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO DO(A) APELADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DEDANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO
E COM JULGAMENTO PREJUDICADO ANTE A DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e declarar prejudicado ambos os recursos antes a decretação de ofício da prescrição, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802483-82.2021.8.14.0061

APELANTE: MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES

ADVOGADO DO(A) APELANTE: AMANDA LIMA SILVA - TO9807-A

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO DO(A) APELADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interposto por MARGARIDA MONTEIRO RODRIGUES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de TUCURUÍ que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DEDANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.

Consta da peça inicial, que a autora ao verificar o recebimento de seu benefício constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pelo banco réu.

Aduz, que o empréstimo tido como fraudulento foi realizado indevidamente sob o número de contrato 232896792, no valor total de R$ 550,28 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), com pagamento estipulado em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos).

Em sentença, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda.

A autora apresentou recurso de apelação requerendo a reforma integral do julgado.

A ré apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados, requerendo, em síntese, o reconhecimento da prescrição e se a muito chegar, a manutenção do julgado de improcedência do pedido.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

O recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem preparo, face a gratuidade deferida a apelante. Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nota-se no caso em tela que há necessidade de reconhecer a prejudicialidade de mérito suscitada pela parte apelada.

A parte autora narra em sua exordial ter ocorrido fraude na contratação de empréstimo consignado, tendo recebido descontos indevidos em sua aposentadoria. Ocorre, que ao analisar o referido extrato analítico, verifica-se que o contrato nº. 232896792 foi realizado em 2013, tendo os descontos sido excluídos no mesmo ano.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o prazo prescricional da repetição do indébito é de 5 (cinco) anos, aplicando-se ao caso o artigo 27 do CDC. Além disso, entende a corte superior que o termo inicial da prescrição é a data do último desconto indevido, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC
,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

O pedido feito na exordial faz menção a um contrato com início em 2013 e com exclusão do desconto realizado no mesmo ano.

Portanto, tendo como termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o prazo de 5 (cinco) anos previsto para propositura da ação (CDC, art. 27) prescreveu em janeiro de 2018, ou seja, em data muito anterior ao dia do ingresso da ação, está ocorrida somente no ano de 2021.

Assim, verifica-se que a ocorrência da prescrição foi ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Ressalto, que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que a conheço de ofício e extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade pelo prazo legal, em face da gratuidade de justiça deferida à parte sucumbente, sendo evidente seu estado de hipossuficiência econômica.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DECLARAR PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DE AMBAS AS APELAÇÕES, ANTE A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA.

Belém, (PA), 27 de maio de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 29/06/2022